Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725631-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACIRA SANTOS DE ARAUJO APELADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BAYER S.A. DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que os advogados das partes BAYER S.A. requerem disponibilização da realização de sustentação oral em modalidade telepresencial da sessão de julgamento a ser eventualmente designada. Ao analisar a questão, verifica-se dos autos que os causídicos possuem domicílio profissional no Estado de São Paulo, situação que autoriza a realização do ato de sustentação oral na modalidade requerida nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC. Em sendo assim, defiro o pedido de id. 43423656. Adote-se a Secretaria da Turma Cível as providências quanto a realização da sustentação oral nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC para a advogada indicada na petição de id. 43423656. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora